Tribunal: TJSP
Processo: 2219135-87.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas ao termo final dos juros remuneratórios consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas ao termo final dos juros remuneratórios consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Incidente de uniformização de jurisprudência – Instauração – Descabimento – Ausência de divergência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos não conhecidos em parte e, nesta, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2219135-87.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados VICENTE BRAZ, NELIO AMADRO
BUENO e FERNANDA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219135-87.2017.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba 2/5
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: VICENTE BRAZ, NELIO AMADRO BUENO E FERNANDA SOARES
VOTO no 145.402
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas ao termo final dos juros remuneratórios consiste em
inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser
conhecida
Pretensão infringente e de prequestionamento

Descabimento
Órgão jurisdicional que não pode servir à
consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional
Incidente de uniformização de jurisprudência Instauração
Descabimento Ausência de divergência.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Ocorrência Embargos protelatórios Configuração da
hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos não conhecidos em parte e, nesta, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
82/92, entendendo ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo suscitar o
prequestionamento necessário para viabilizar eventual acesso à via recursal excepcional.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Conhece-se em parte dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais, valendo a pena
destacar que todas matérias foram apreciadas com base em entendimento consolidado em
sede de Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219135-87.2017.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba 3/5
Ademais, tudo o que veio a aduzir o embargante no que diz respeito ao
termo final dos juros remuneratório consiste em matéria não aduzida no recurso de agravo
de instrumento e, deste modo, evidencia questão inovadora tendo em vista as sustentações
originalmente trazidas naquele primeiro recurso antes mencionado.
Ora, não é possível inovar-se em sede recursal tão somente para ter
motivação para a interposição de um novo recurso, e, assim sendo, no que toca a esta
matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
No mais, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Destaque-se que nenhuma alteração existe para ser feita, pois, o acórdão
embargado dispôs sobre os temas trazidos no apelo de acordo com o que vem decidindo
esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos
em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de
Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha previsto no art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219135-87.2017.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba 4/5
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Terminando, não há o que se falar em instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência, porquanto não se verifica propriamente haver divergência
entre as decisões prolatas por esta Câmara e pela Décima Oitava. Ambas aplicam
estritamente o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que somente
pode haver incidência dos juros remuneratórios quando estes se encontrarem previstos no
título exequendo.
Sendo assim, ressalte-se, as diferenças nos julgamentos entre referidas
Câmaras resultam do fato de que ambas analisam recursos interpostos em execuções
individuais decorrentes de Ações Civis Públicas diversas, cada qual com a sua respectiva
sentença transitada em julgado, e enquanto numa houve a previsão de juros remuneratórios
no título executivo, e, consequentemente, enseja sua incidência no quantum devido (ACP
no 0403263-60.1993.8.26.0053 SP), na outra, ao que consta, não houve tal inclusão, pelo
que descabe a sua incidência naquele caso (ACP no 1998.01.1.016798-9 DF).
Nestes termos, DEIXO DE CONHECER EM PARTE dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219135-87.2017.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba 5/5
declaração, e, na parte conhecida, REJEITO-OS.
Como não teve o recurso conhecido, não poderia buscar em sede de
embargos declaratórios a análise das questões trazidas no apelo, pois tal recurso não se
presta a isto.
Configurada então na conduta do embargante clara intenção de procrastinar
o andamento do processo, ficando caracterizada, no caso, a hipótese do § 2o, do art. 1.026,
fica condenado o embargante por litigância de má-fé a pagar ao embargado multa no valor
equivalente a 2% do valor da causa, devidamente atualizado até o efetivo pagamento da
imposição ora feita.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator